Tribunal: TJBA
Processo: 8003334-95.2022.8.05.0105
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8003334-95.2022.8.05.0105 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE IPIAU Advogado(s): AFONSO MENDES DOS SANTOS APELADO: GIVALDO RIBEIRO Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO TRIBUTÁRIO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL (ART. 485, IV E VI, CPC). NÃO CONHECIMENTO DE APELAÇÃO POR FORÇA DO ART. 34 DA LEF. IMPUGNAÇÃO DA SENTENÇA CABÍVEL POR EMBARGOS INFRINGENTES E DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo Interno interposto pelo Município de Ipiaú, contra decisão monocrática que não conheceu da Apelação manejada em face da Sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, Execução Fiscal ajuizada para cobrança de débito, no valor R$ 236,59 (duzentos e trinta seis reais e cinquenta e nove centavos), em razão da incidência do artigo 34, da Lei n.º 6.830/1980, tendo em vista tratar-se de execução cujo valor, na data da distribuição, era inferior a 50 (cinquenta) Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional (ORTN). II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir se o Agravo Interno apresenta impugnação específica aos fundamentos da decisão monocrática que não conheceu da Apelação, à luz do princípio da dialeticidade recursal. III. Razões de decidir 3. O princípio da dialeticidade exige que o recorrente impugne de forma específica os fundamentos da decisão agravada, de modo a viabilizar o exame do recurso. 4. A decisão monocrática impugnada baseia-se exclusivamente no artigo 34, da Lei n.º 6.830/1980, que veda a interposição de apelação em execuções fiscais cujo valor seja igual ou inferior a 50 (cinquenta) Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional (ORTN). 5. O Agravo Interno limita-se a alegar a inaplicabilidade do Tema 1.184/STF, tese que não dialoga com o fundamento efetivo do não conhecimento da apelação, revelando ausência de simetria argumentativa e, portanto, violação ao dever de impugnação específica. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo Interno conhecido e não provido. Tese de Julgamento: Configura ausência de dialeticidade recursal o Agravo Interno cujas razões não enfrentam o fundamento determinante da decisão monocrática, impedindo seu conhecimento. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 932, III; Lei nº 6.830/1980, art. 34. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.322.508/RO, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 18.12.2023, DJe 21.12.2023; Apelação 0004771-71.2013.8.05.0027, Rel. Des(a). Alberto Raimundo Gomes dos Santos, Terceira Câmara Cível, Publicado em 01/10/2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº 8003334-95.2022.8.05.0105.AgInt, em que figura como Agravante MUNICÍPIO DE IPIAÚ e como Agravado GIVALDO RIBEIRO. Acordam os Desembargadores, componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de Agravo Interno, nos termos do voto do Relator. PRESIDENTE José Reginaldo Costa Rodrigues Nogueira DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA JR11